Tribunal: TJDFT
Processo: 0702255-80.2017.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO GENITOR. PENSÃO POR ILÍCITO CIVIL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO.
I – O pedido formulado na inicial foi de pagamento de pensão ao autor, pelo óbito do seu genitor, até ele completar 25 anos. Evidenciado o julgamento ultra petita, impõe-se decotar da r. sentença a condenação em parcela superior à postulada pela parte, arts. 141 e 492 ambos do CPC. Acolhida a preliminar.
II – A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Minorado o valor fixado pela r. sentença.
III – Apelação provida.